Tribunal: TJPA
Processo: 0814084-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814084-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO COSTA CORREA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Cometimento de novo crime no período de livramento condicional. Impossibilidade de apuração de falta grave. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão de regime do agravante para o semiaberto, sob o fundamento de cometimento de novo delito no período de prova do livramento condicional. O agravante, preso em flagrante por roubo, obteve liberdade provisória, sem posterior denúncia pelo Ministério Público, revelando ausência de elementos concretos sobre a prática do crime.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cometimento de novo delito durante o livramento condicional, sem denúncia ou indícios concretos, justifica a regressão de regime com base em suposta falta grave.

III. Razões de decidir

3. O cometimento de novo crime no período de livramento condicional acarreta a revogação do benefício e retomada do cumprimento da pena no regime fixado originalmente, mas não se confunde com falta grave prevista na Lei de Execução Penal.

4. Inexiste previsão legal para apuração de falta grave em casos de pena suspensa durante o livramento condicional. A instauração de procedimento para apuração disciplinar em tal contexto é incompatível com a natureza do regime condicional.

5. Ausência de denúncia ou elementos probatórios concretos quanto ao crime imputado ao agravante reforça a inexistência de justificativa para regressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O cometimento de novo delito no período de prova do livramento condicional não caracteriza falta grave para fins de regressão de regime, salvo existência de condenação ou indícios concretos do crime imputado. 2. É juridicamente inviável a apuração de falta grave em regime suspenso pelo livramento condicional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 83 e 86; LEP, arts. 118, 127 e 145.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por THIAGO COSTA CORREA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 0013505-57.2020.8.14.0401 (SEEU),
determinou a regressão do apenado ao regime semiaberto, diante do cometimento de novo delito
.

De acordo com os autos, o
agravante cumpria o livramento condicional que lhe havia sido concedido (e não em regime aberto domiciliar, conforme asseverado na r. decisão) quando, em 29.05.2023, foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo,
nos autos da ação penal nº 0811765-47.2023.8.14.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Ananindeua. Contudo,
no dia seguinte à prisão, foi-lhe deferida a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas
, assim como,
na data de 05.11.2023, foi oferecida a denúncia pelo RMP, da qual não consta o nome do agravante
.

Em
razões recursais
, a defesa aduz a
ilegalidade da decisão de regressão cautelar,
dada a equivocada instauração de PDP (considerando que o apenado, como dito acima, estava em livramento condicional, e não no regime aberto domiciliar), bem como, a errônea conclusão pelo cometimento de falta grave, não obstante não ter sido, o apenado, denunciado pelo
dominus litis.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que
seja reformada a r. decisão, determinando-se a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade para pena de prestação pecuniária, para que reste possibilitado o cumprimento simultâneo da pena alternativa e da pena privativa de liberdade, evitando-se, assim, um regime mais gravoso ao apenado.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, a fim de que seja restabelecido o curso do período de prova do livramento condicional.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(ID nº 21640422).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Assiste razão ao agravante.

Como bem ressaltou o
dominus litis,
em suas contrarrazões,
“a sentença acatada, possui erro material, já que aduz que o mesmo estava de prisão domiciliar, quando na verdade, encontrava-se no período de prova do livramento condicional.”

De fato, da decisão de ID nº 21640423, é possível verificar que lhe fora concedido o livramento condicional em 13.12.2021, o qual vinha sendo regularmente cumprido até o cometimento de novo delito em 29.05.2023 (vide certidão de ID nº 21640426), tendo o juiz suspendido o antedito benefício em 17.07.2023, de acordo com a decisão de sequência 111.1 do SEEU.

Ora, a prática de novo crime no período de prova do livramento condicional e durante a execução da pena em regime fechado ou semiaberto possui efeitos jurídicos diferentes, embora ambos possam impactar a situação do apenado de forma significativa.

Durante o
livramento condicional
(art. 83 e seguintes do CPB e arts. 131 a 146 da LEP), o apenado está sob vigilância e deve cumprir condições impostas pelo juízo, mas não está efetivamente encarcerado. O cometimento de novo crime no período de prova implica a revogação obrigatória do benefício do livramento condicional, mesmo que não tenha ocorrido condenação definitiva. Como efeitos, tem-se que: i) a pena remanescente volta a ser executada no regime anteriormente fixado; e ii) o tempo do período de prova não será considerado como cumprimento da pena.

Já
no caso da execução da pena no regime fechado ou semiaberto
, o apenado está sob custódia direta do Estado. O cometimento de novo crime pode configurar falta grave, conforme o art. 52 da LEP, o que gera: i) a regressão de regime (art. 118, I, da LEP); ii) a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, como progressão de regime ou livramento condicional; e iii) a perda de até 1/3 do tempo remido (art. 127 da LEP).

Conclui-se, então, que a instauração de procedimento para apuração de falta disciplinar no período de livramento condicional é juridicamente impossível, eis que não há previsão legal para tanto. Revela-se, assim, incompatível a apuração de falta disciplinar no cumprimento de pena, quando esta encontra-se suspensa.

Dessa feita, é de se reconhecer que a r. decisão não deve subsistir diante da premissa equivocada acerca da natureza do regime ao qual estava submetido o agravante, não sendo cabível a regressão ao regime semiaberto.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DISTINTOS DA FALTA GRAVE PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O cometimento de novo crime no curso do livramento condicional não acarreta os mesmos efeitos da falta grave prevista na Lei n. 7.210/1984, pois a eventual condenação pelo delito mais recente terá as implicações inerentes e previstas no Código Penal, as quais não fazem parte do sistema de progressão de penas. 2. No período de livramento condicional, embora o condenado esteja em cumprimento de pena, não está recolhido ou submetido às regras de nenhum estabelecimento prisional, mas, sim, às condições que foram fixadas pelo Juízo da Execução, por ocasião da audiência admonitória. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.990.407/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, hipótese em que o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da 7.210/1984 (LEP). Precedentes. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que implica tratamento específico. 3. Não há previsão legal de outras sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e o não desconto do respectivo tempo da pena da qual o apenado esteve liberado. Inadmissível, ante o princípio da legalidade, estender a essa hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 731.257/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

De outra banda,
apenas à guisa de argumentação
, é relevante frisar que, ainda que se considerasse a ocorrência de falta grave, é cediço que, para a sua caracterização, requer-se a existência de provas concretas, enquanto para a revogação do livramento condicional, exige-se apenas o cometimento de novo crime.

Também é sabido que o entendimento do STJ, consolidado no enunciado da Súmula nº 526/STJ, é no sentido de que:
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
Porém, tal entendimento se aplica para os casos em que, pelo menos, há uma ação penal em trâmite contra o apenado.

Ocorre que, do percuciente exame dos autos, observa-se que o agravante,
embora tenha sido preso em flagrante no dia 29.05.2023
pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado em concurso de pessoas,
ele
não
foi posteriormente denunciado nos autos da ação penal nº 0811765-47.2023.8.14.0006
, conforme denúncia acostada em ID 21640427, na qual, inclusive,
o RMP assevera que, em relação a ele e a outro indiciado (que também não foi denunciado), inexistem elementos que possam conduzir à convicta coautoria no crime de roubo apurado naqueles autos
.

Diante desse contexto,
conclui-se que não há qualquer indício probatório concreto quanto à prática de novo crime
, de maneira que é necessário desconstituir a decisão que reconheceu a prática da falta grave disciplinar.

Na mesma esteira:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - NOTÍCIA DE FALTA GRAVE - PRELIMINAR - INSTAURAÇÃO DO PAD - DISPENSÁVEL - MÉRITO - POSSE DE DROGA - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA -ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Não se exige a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração do cometimento de falta grave decorrente do cometimento de novo crime para regressão cautelar do regime, medida que decorre do poder geral de cautela do juiz que conduz a execução penal. Diante da ausência de auto de apreensão ou laudo toxicológico que comprove a apreensão de substância entorpecente, inexiste nos autos prova da materialidade do fato reconhecido como falta grave.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.396510-0/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 03/12/2024)

Por conseguinte, flagrante a ilegalidade na decisão agravada, sendo que a reforma da decisão de regressão de regime é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de
tornar sem efeito a decisão agravada, revogando-se a regressão de regime, devendo, o apenado, ser reintegrado ao
status
jurídico anterior, com o prosseguimento do período de prova no livramento condicional, assim como devem ser observados os outros consectários legais diretamente derivados da decisão original
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024